Tribunal: TJPA
Processo: 0801434-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801434-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA MONTEIRO FERREIRA

AGRAVADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO MÉDICO. INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NO POLO PASSIVO. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da parte autora para reformar decisão interlocutória de 1º grau, determinando: (i) a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da ação de indenização por danos morais decorrente de erro médico supostamente ocorrido em hospital público estadual; (ii) o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (iii) a possibilidade de inversão do ônus da prova, em virtude da hipossuficiência técnica da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória em razão de suposto erro médico ocorrido em hospital público estadual; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda; (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova, à luz do art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado possui legitimidade para compor o polo passivo em ação de responsabilidade civil por erro médico ocorrido em hospital público estadual, dado o vínculo institucional da fundação hospitalar com a Administração Pública e o financiamento estatal do serviço prestado.

A responsabilidade estatal por prestação de serviço público de saúde é objetiva e solidária, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, não sendo cabível a exclusão liminar do ente federativo da lide.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicação do CDC em hipóteses de prestação de serviços públicos de saúde financiados pelo SUS, com remuneração indireta, caracterizando relação de consumo.

A inversão do ônus da prova mostra-se cabível diante da hipossuficiência técnica da parte autora em relação ao domínio dos elementos médicos e probatórios, sendo aplicável a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme o art. 373, §1º, do CPC.

A parte ré, hospital público, detém superioridade técnica e acesso aos documentos médicos indispensáveis à comprovação da regularidade do atendimento, razão pela qual recai sobre ela o dever de elucidar os fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de erro médico ocorrido em hospital público estadual, ainda que a fundação hospitalar detenha personalidade jurídica própria.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas demandas em que o serviço público de saúde é prestado com financiamento público, mesmo que de forma indireta.

A inversão do ônus da prova é cabível em ações por erro médico quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior aptidão probatória da instituição hospitalar, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, §1º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 04.12.2018, DJe 10.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 01.04.2014, DJe 07.04.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801434-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
VANESSA MONTEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26961419)

interposto pela
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25719081 que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela agravada, para reformar a decisão interlocutória proferida no 1º grau no sentido de incluir o Estado do Pará no polo passivo, bem como permitir a aplicabilidade do CDC e da Possibilidade de Inversão do Ônus da Prova, na Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Erro Médico de origem.

Em suma, a fundação agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a ilegitimidade
ad causam
passiva do Estado do Pará no caso.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) no caso concreto, uma vez que não se trata de relação de consumo, e sim prestação de serviço público.

Alega que não estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, bem como sequer há relação de consumo no presente caso.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 27660634).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravada, para reformar a decisão interlocutória proferida no 1º grau no sentido de incluir o Estado do Pará no polo passivo, bem como permitir a aplicabilidade do CDC e da Possibilidade de Inversão do Ônus da Prova, na Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Erro Médico de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25719081):

“(...)
Decido
.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo de instrumento, pelo que passo analisá-lo.

II - Da Retirada do Estado do Pará do Polo Passivo da Ação.

No caso em apreço, a prestação de serviço público de saúde pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ é feita sob a égide do Sistema Único de Saúde (SUS), com financiamento público, estrutura mantida pelo Estado e atuação no cumprimento de políticas públicas de saúde. Ainda que dotada de personalidade jurídica própria, sua vinculação à Administração Pública Estadual é manifesta.

A responsabilidade estatal, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, subsume-se à
teoria do risco administrativo
, de modo que a atuação culposa ou dolosa do agente público ou da entidade prestadora do serviço não afasta a legitimidade do ente estatal para responder solidariamente pelos danos causados.

Nesse contexto, deve ser reconhecido que, ainda que o atendimento médico seja realizado por fundação pública,
subsiste a responsabilidade do Estado pela má prestação do serviço público essencial de saúde
, especialmente quando há vínculo entre a entidade e o ente federado.

Não há dúvida, portanto, de que o ESTADO DO PARÁ possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória em virtude da atuação de entidade pública vinculada à sua estrutura administrativa, sobretudo em se tratando de serviço público essencial custeado pelo erário.

A eventual responsabilização solidária com a fundação pública deve ser analisada no mérito da ação principal, mas sua exclusão liminar do polo passivo importa em supressão indevida de uma parte legítima, podendo comprometer a efetividade da tutela jurisdicional pretendida pela autora.

Outro ponto que merece destaque é que trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados na decisão agravada não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

III - Da Aplicabilidade do CDC e da Possibilidade de Inversão do Ônus da Prova.

No presente caso, revela-se plenamente cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil, diante das peculiaridades fáticas e jurídicas que envolvem a controvérsia. A lide versa sobre alegações de erro médico supostamente ocorrido no âmbito hospitalar, circunstância que demanda a produção de provas técnicas e especializadas — notadamente perícia médica — cujo domínio técnico-científico extrapola as capacidades ordinárias da parte autora.

A AGRAVANTE, na condição de leiga e hipossuficiente em relação aos conhecimentos médicos exigidos para a adequada demonstração do nexo causal entre os procedimentos cirúrgicos realizados e os danos alegadamente sofridos, encontra-se em notória situação de desvantagem probatória. Tal circunstância impõe, nos termos do dispositivo legal mencionado, a redistribuição do encargo probatório, atribuindo-se à parte que detém maior facilidade na produção da prova — no caso, a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ — o dever de elucidar os fatos controvertidos.

Ao revés da autora, a instituição hospitalar possui pleno acesso aos prontuários médicos, relatórios cirúrgicos, registros de procedimentos e à equipe técnica responsável pelos atendimentos, detendo, portanto, meios idôneos e suficientes para demonstrar a regularidade de sua conduta e afastar eventual responsabilidade civil.

Assim, diante da complexidade técnica da matéria e da manifesta disparidade entre as partes quanto à possibilidade de produção de provas, impõe-se o reconhecimento da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a paridade de armas no processo.

Com efeito, a elucidação quanto à existência ou não do alegado erro médico, conforme descrito na exordial da ação originária, demanda conhecimento técnico especializado na seara da medicina, especialmente nas áreas de cirurgia e procedimentos hospitalares. Trata-se, portanto, de matéria que extrapola o domínio ordinário das partes leigas, impondo à parte autora — ora agravante — um encargo probatório cuja complexidade técnica torna extremamente dificultosa, senão inviável, a sua plena satisfação por meios próprios.

A AGRAVANTE não dispõe de formação ou acesso aos elementos médicos e técnicos necessários para a cabal demonstração da ocorrência de falha na prestação do serviço de saúde, tampouco do domínio sobre os registros médicos, os protocolos clínicos adotados e os relatórios cirúrgicos, os quais se encontram sob a guarda e responsabilidade exclusiva da instituição hospitalar demandada.

Tal realidade processual impõe uma desigualdade substancial na produção da prova, criando um ônus excessivamente gravoso à parte que busca a tutela jurisdicional, o que viola os princípios do contraditório substancial e do acesso efetivo à justiça. Em situações como a dos autos, a jurisprudência pátria e a doutrina processual reconhecem a pertinência da redistribuição do encargo probatório, com fundamento na teoria da distribuição dinâmica da prova, prevista expressamente no § 1º do art. 373 do CPC.

Nota-se que a integralidade dos documentos pertinentes ao atendimento médico prestado — tais como prontuários clínicos, laudos cirúrgicos, registros de evolução hospitalar e anotações médicas — encontra-se sob a guarda e posse exclusiva do hospital público demandado, no caso, a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

À luz desse contexto, impende reconhecer que compete à referida instituição, na condição de detentora dos elementos probatórios indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos, o dever de trazê-los aos autos do processo originário, viabilizando, assim, a instrução probatória completa e adequada.

É, portanto, ônus do réu — por deter maior capacidade técnica, logística e documental — demonstrar, de forma clara e objetiva, a regularidade dos procedimentos adotados, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço público de saúde que deu ensejo à pretensão indenizatória da parte autora, usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

A inércia ou omissão da parte ré em apresentar tais documentos configura não apenas descumprimento de dever processual, mas também reforça a necessidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, a fim de não se tolher o direito da parte hipossuficiente à adequada formação do convencimento judicial.

Dessa forma, justifica-se a inversão do ônus da prova, não apenas por critério de justiça e equilíbrio entre as partes, mas também como instrumento necessário à concretização do devido processo legal substancial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada para incluir o Estado do Pará no polo passivo, bem como permitir a aplicabilidade do CDC e da Possibilidade de Inversão do Ônus da Prova. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a decisão agravada para incluir o Estado do Pará no polo passivo, bem como permitir a aplicabilidade do CDC e da Possibilidade de Inversão do Ônus da Prova.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O tópico referente à ilegitimidade passiva do Estado do Pará foi devidamente tratado em sede decisória, de modo que ficou firmado o raciocínio no sentido de que o Estado do Pará detém legitimidade para integrar o polo passivo da demanda indenizatória, uma vez que a atuação da entidade pública envolvida está diretamente vinculada à sua estrutura administrativa, especialmente por se tratar de serviço público essencial financiado com recursos do Tesouro estadual.

Sendo assim, o Estado agravante é legítimo para figurar no polo passivo da lide, não cabendo reformar a decisão em caso nesse sentido.

Ademais, em relação à possibilidade de aplicação do CDC, atenho-me ao fato de que foi tratado no presente caso a questão da inversão do ônus da prova, que, segundo a jurisprudência, admite a aplicação do CDC. Transcrevo da peça inicial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005). 2. Outrossim, não há falar em violação do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois, "para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004). 3. Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada. 5. Consequentemente, a regra de competência inserta no inciso I do artigo 101 do CDC deve incidir na espécie, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1347473 SP 2012/0208477-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018)”

Diante desse contexto, foi explicado em sede decisória que mostrou-se plenamente cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil, diante das peculiaridades fáticas e jurídicas que envolvem a controvérsia. A agravada, diante de sua condição de leiga e hipossuficiente quanto aos conhecimentos médicos necessários para demonstrar adequadamente o nexo de causalidade entre os procedimentos cirúrgicos realizados e os danos alegadamente sofridos, a parte autora encontra-se em evidente situação de vulnerabilidade probatória. Tal cenário, à luz do dispositivo legal invocado, impõe a redistribuição do ônus da prova, transferindo à parte que possui maior aptidão técnica e acesso aos elementos probatórios, no caso, a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, o encargo de esclarecer os pontos controvertidos da demanda.

Diante desse contexto, devidamente invertido o ônus da prova, com base nos dispostos legais supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25719081, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025